Tribunal: TJDFT
Processo: 0705201-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705201-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DANILO DA CUNHA MACHADO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 1a Vara Cível de Sobradinho, que, na execução de título extrajudicial ajuizada contra Danilo da Cunha Machado, indeferiu o pedido de pesquisas de bens e ativos financeiros por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), determinando, ao final, retorno dos autos ao arquivo provisório (ID 148289757 do processo n. 0700836-73.2022.8.07.0006). Nas razões recursais (ID 43612259), o agravante relata que suas buscas por bens penhoráveis foram infrutíferas. Sustenta que a pesquisa de direitos e valores no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), ferramenta do Banco Central do Brasil, é medida alternativa e eficaz para localização de bens do agravado. Afirma que a consulta à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), por meio do sistema Infojud, é apta a identificar as transações relacionadas a imóveis envolvendo determinado CPF ou CNPJ em todo o território nacional, sendo, portanto, mais abrangente. Argumenta que a atuação do Judiciário na consulta aos sistemas informatizados buscando bens sujeitos a constrição patrimonial assegura a efetividade e o resultado útil da prestação da atividade jurisdicional. Defende que a busca nas referidas plataformas deve ocorrer imediatamente, ante a possibilidade de ocultação de bens, direitos e ativos financeiros. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a realização de pesquisas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e na Declaração de Operações Imobiliárias (DOI). Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 43612263). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., ora agravante, contra Danilo da Cunha Machado, ora agravado. Na decisão recorrida, indeferiu-se o pedido de pesquisas de bens e ativos financeiros por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e determinou-se retorno dos autos ao arquivo provisório. Destacam-se os fundamentos apresentados no referido pronunciamento judicial: [...] A parte credora requer a renovação de pesquisa dos ativos financeiros e de bens do devedor. O tempo decorrido entre a diligência já realizada via SISBAJUD e o presente pedido não autoriza a reiteração da pesquisa. Além disso, a pesquisa eletrônica de bens e valores já foi realizada nestes autos, sem êxito. Demais, não há notícia de modificação da situação econômica do devedor a justificar a repetição da medida. O TJDFT reconhece a inviabilidade da reiteração, sem justificativa, das pesquisas de bens pelo Juízo. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO. INDÍCIOS DE PROVAS DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. INEXISTÊNCIA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como Bacenjud e Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira do devedor que justifique a realização reiterada de diligências é inviável atender à pretensão do credor. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1226179, 07202611220198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Arquivem-se, nos termos da decisão anterior. Pelo exposto, indefiro o pedido da parte. Retornem os autos ao arquivo provisório, observados os termos da decisão de Id 142247744 [...] Diante disso, o exequente, ora agravante, interpôs este agravo de instrumento. Apesar da relevância dos argumentos expostos nas razões recursais, não se verifica, neste juízo de cognição sumária, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de amparar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme expressamente assinalado na decisão recorrida, o processo ficará suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, medida apta a evitar a extinção imediata do feito. O arquivamento do processo, se não indicados outros bens passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito da parte exequente/agravante, já que existe possibilidade de desarquivamento posterior, conforme o art. 921, § 3o, do CPC. Além disso, nesta análise inicial, não há evidências de dilapidação ou ocultação patrimonial praticada pela parte executada/agravada, o que demonstra não existir urgência necessária para justificar concessão de medida liminar. A questão de mérito tratada no recurso será analisada pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora